Tribunal: TJMT
Processo: 1059138-08.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059138-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NILZA DE CARVALHO LEITE - CPF: 537.701.881-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO -IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1059138-08.2019.8.11.0041, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, devido ao falecimento da Parte Executada.

Aduz que, em 11/12/2019, ajuizou execução fiscal em desfavor de Nilza de Carvalho Leite, visando a satisfação de crédito tributário de IPTU, representado
pelas Certidões de Dívida Ativa n. 1270881; 1526183; 1680792
.

Alega que
a legitimidade passiva restou preenchida no momento do ingresso da ação (11/12/2019),
anterior ao falecimento da Parte Executada (no ano de 2020),
portanto, possível o redirecionamento da execução ao espólio da devedora, mesmo sem a sua citação, principalmente porque esta não é um requisito essencial para a existência ou validade do processo, e a ausência ocorreu devido à demora do Poder Judiciário.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e, consequentemente, prosseguimento da Execução Fiscal, em face do espólio ou herdeiros da parte executada

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra sentença que extinguiu o feito, devido ao falecimento da Parte Executada, antes da sua citação válida.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou Execução Fiscal, em face de
Nilza de Carvalho Leite
,
em 11/12/2019, com objetivo de receber os créditos retratados nas
Certidões de Dívida Ativa n. 1270881; 1526183; 1680792
, referente ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano),
no montante total de
R$ 3.793,58 (três mil e setecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos)
(ids. 175654673 e 175654674).

Em 16/02/2023,
após a primeira tentativa frustrada de citação, o Município comunicou nos autos o falecimento da parte Executada, ocorrido no ano de 2020. Diante desse fato, o Apelante solicitou o redirecionamento da ação aos sucessores e/ou espólio da devedora
(id. 175654685)

O conjunto probatório revela que, embora a Executada tenha falecido no curso da execução fiscal,
especificamente, no ano de 2020 (id. 175654683),
não ocorreu sua citação válida na demanda.

O magistrado singular, após análise, extinguiu a ação sem resolução de mérito, em decorrência do falecimento da Executada. Confira-se:

[...]

De proêmio, compulsando os autos, observo que a parte falecida não foi citada.

Em decorrência da ausência de citação válida da parte executada, inviável o redirecionamento da execução em face do espólio e sucessores. Tal substituição processual só é admitida quando o devedor falece após a citação nos autos da execução fiscal.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. STJ:

[...]

Acompanhando as orientações do Colendo STJ, tem-se entendimento em igual sentido por parte do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Diante desse cenário, não resta alternativa senão indeferir o pedido de substituição do polo passivo.

Em não sendo possível o redirecionamento da presente Execução Fiscal, diante do falecimento do executado, faz-se devida a extinção do feito, haja vista a ausência de condições de procedibilidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, j
ulgo extinto o processo
, sem resolução do mérito.

[...]

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal busca o redirecionamento da ação ao espólio da Recorrida, considerando que o falecimento da devedora ocorreu no curso da ação executiva.

O cerne da questão reside em verificar se, no caso do falecimento da devedora durante o curso da ação de execução fiscal, na ausência de sua citação válida, é cabível ou não o redirecionamento da demanda ao espólio da falecida.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível redirecionar a execução fiscal contra o espólio, quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado na ação executiva. Entretanto, no caso em análise, a devedora mencionada na Certidão de Dívida Ativa faleceu antes da citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação,
o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes:AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022;AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022;REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019;

AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015. 2. Agravo interno não provido. (Grifei)

(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.). (Negritei)

Nesse sentido, cita-se julgado deste Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR PREVIAMENTE À CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO CONTRA O RESPECTIVO ESPÓLIO OU OS HERDEIRO -. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
(AgInt no AREsp 1280671/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11.9.18).

(TJMT. RAI 1017161-62.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 14/09/2020. Publicação: DJE 12/02/2021).
(Grifei).

Aliado a isso, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na Certidão da Dívida Ativa:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Portanto, o óbito da parte executada, antes de sua citação, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio/herdeiro, a despeito de a demanda ter sido ajuizada antes do falecimento.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença combatida está em sintonia com o remansoso entendimento desta Corte Estadual e alinhada com a orientação do STJ, acima transcrita, de sorte que o ato atacado não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá,
e mantenho inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023